Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715043-80.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSENI FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DOBRADO DE FATURA ANTERIOR. EQUÍVOCO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ANTES DA DATA INFORMADA NA NOTIFICAÇÃO. DIFICULDADE PARA EXERCER A PROFISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Inicial. A parte autora relatou que em 16/11/2022 a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica por inadimplência em relação à conta vencida em 29/9/2022. Acrescentou que para o restabelecimento do serviço, efetuou o pagamento de R$ 208,34 e que posteriormente verificou que a conta de setembro já havia sido paga (R$ 83,94). Sustentou que a religação da energia deve ocorrer em até 4 horas. Requereu danos materiais de R$ 10.000,00, danos morais de R$ 10.000,00 e a devolução em dobro do valor pago (R$ 416,68). Formulou pedido de antecipação de tutela referente ao restabelecimento da energia, o que foi indeferido. 2.Sentença. Considerou que a conta paga pelo autor em 26/9/2022 era de boleto vencido em 28/9/2021, e a conta vencida em setembro de 2022 foi paga somente em 12/11/2022, sendo legítima a suspensão do serviço em razão da inadimplência. Julgou improcedentes os pedidos. 3.Recurso da autora. Afirma que a fatura do mês de setembro de 2022 foi paga duas vezes, devendo a respectiva quantia ser devolvida em dobro. Sustenta que é irregular o corte do fornecimento de energia por dívida antiga. Alega que o a conta vencida em 28/9/2022 no valor de R$178,39 foi paga antes do vencimento, em 12/11/2022. Insiste nos pedidos de devolução em dobro e dano moral. 4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. 5.Contrarrazões apresentadas. Alega que no dia 14/11/2022 a unidade foi visitada e suspensa pelo atraso no pagamento da fatura vencida há 47 dias. Sustenta que a fatura apontada no valor de R$ 83,94 se refere ao ano de 2021. 6.A resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que a distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica, com aviso prévio ao consumidor, quando for constatado a falta de pagamento da fatura do consumo de energia elétrica. A suspensão do serviço por inadimplemento exige prévia notificação escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 7.O prazo para cobrança de faturas em atraso é de até 60 (sessenta) meses, sendo vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga. 8.Todavia, nos termos do art. 356, § 1o, a “apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento”. Além disso, de acordo com o art. 361, inciso I, a suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento. 9. Na hipótese, a recorrente por equívoco pagou novamente em setembro de 2022 a fatura de R$83,94 vencida em setembro de 2021, conforme mostra a expressão numérica do código de barras do boleto (ID 47742919) e do comprovante de pagamento (ID 47742920). Esse valor foi devolvido na fatura seguinte, vencida em outubro de 2022, sendo cumprido o art. 342 da Resolução. A fatura vencida em setembro de 2022 foi paga somente em 12/11/2022, às 14h03 (ID 47742929). Por ser sábado, o pagamento foi processado na segunda-feira, 14/11/2022. 10. Se não houve cobrança indevida, deve ser mantida a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de devolução da quantia paga. É ilegal, todavia, a suspensão do fornecimento de energia em desacordo com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL e os prazos informados pela empresa. 11. A Neoenergia expediu reaviso de conta vencida (de setembro de 2022) com notificação de possível corte (ID 47742929) que informa data de apresentação (para pagamento) em 12/11/2022 e esclarece que o corte do serviço ocorreria a partir de 28/11/2022. Assim, se o pagamento foi realizado em 12/11/2022 e processado no dia útil subsequente, o corte realizado em 14/11/2022 (antes do prazo informado no aviso) foi irregular. 12. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica do local em que o consumidor exerce a profissão (advogada), dificultando o acesso a arquivos digitais, processos eletrônicos e participação em audiência, constitui cenário suficiente à configuração do dano moral. Precedentes: 07022327420218070021, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, DJE: 5/10/2022; 07081798120228070019, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJE: 5/5/2023. 13. No tocante ao valor da compensação, não se observa consequências relevantes que justifiquem compensação vultosa. Nessa ótica, atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o valor de R$ 1.500,00. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida a pagar à recorrente pelos danos morais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos desde a publicação deste acórdão e acrescidos de juros desde a citação. 15.Sem custas ou honorários. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o indeferimento da audiência de instrução e julgamento impossibilitou a produção de novas provas e violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Alega que o acórdão vergastado violou o art. 1o, inciso III e art. 93, inciso IX da Constituição Federal ao fixar os valores referentes à compensação extrapatrimonial em patamar abaixo do razoável. Por conseguinte, alega a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 50063678. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do ARE 743.771(Tema 655), consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses de impugnação de valores fixados a título de indenização por danos morais, haja vista a necessidade do reexame fático-probatório dos autos. Transcreve-se a ementa do julgado: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal